Tribunal: TJMT
Processo: 1002648-21.2022.8.11.0021
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002648-21.2022.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MIRIAN ALVES DE SOUSA FREITAS - CPF: 034.887.741-20 (EMBARGANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO MÍNIMO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS
.

I
.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, extinguindo o feito com resolução do mérito. O embargante sustenta omissão na decisão colegiada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão impugnado incorreu em omissão e erro material ao deixar de considerar a documentação médica e a jurisprudência aplicável (Tema 416 do STJ), no exame da redução da capacidade laborativa da autora em razão de amputação parcial do dedo mínimo da mão esquerda

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm natureza integrativa e visam sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da causa
.

4.
O acórdão recorrido examinou expressamente os elementos probatórios, concluindo, com base em perícia judicial, que a autora não apresenta redução da capacidade funcional para o exercício de suas atividades como copeira, não se verificando omissão nesse ponto
.

5.

O Tema 416 do STJ foi mencionado e corretamente aplicado, sendo reafirmado que, embora a gravidade da lesão não seja requisito para concessão do auxílio-acidente, é imprescindível a demonstração de redução da capacidade laborativa, o que não se evidenciou nos autos
.

6.
Conforme entendimento do STJ, não configura omissão o julgamento que adota fundamentação contrária à pretensão da parte, ainda que não enfrente exaustivamente todos os argumentos
.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Embargos de declaração
não acolhidos
.

Tese de julgamento:

1.

A existência de sequela anatômica decorrente de acidente não implica automaticamente a concessão de auxílio-acidente, sendo necessária a comprovação de efetiva redução da capacidade para o exercício da atividade habitual
.

2.
Não se configura omissão no julgado que analisa expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais invocados, ainda que decida contrariamente à pretensão da parte
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2500693/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.06.2024; TJ-MT,
EDcl
Cível 1028687-63.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 09.04.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
por

Mirian Alves de Sousa Freitas
em face do acórdão proferido por esta Câmara (
id.

267490767
), que, à unanimidade, negou provimento a
apelação
interposto contra
a sentença
que
julgou improcedente o pedido de concessão de Auxílio-Acidente e extinguiu o feito com
resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
(id.
253806178
)
.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da documentação médica e à aplicação do Tema 416 do STJ, que admite a concessão de benefício mesmo diante de sequelas mínimas, desde que haja redução da capacidade para o trabalho habitual
.

Aponta ainda erro material na fundamentação ao afirmar inexistência de limitação funcional, destacando que sofreu amputação do dedo mínimo da mão esquerda, o que, a seu ver, compromete de forma definitiva sua capacidade laborativa
.

Requer, ao final,
o acolhimento dos embargos para suprir a omissão e reformar o acórdão, reconhecendo o direito ao benefício pleiteado

(id.
269467272
).

O
Embargado
foi intimado
e

não
apresentou contrarrazões.
(
i
d.
285232898
)
.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, contradições ou omissões da decisão judicial, não se prestando ao reexame do mérito, conforme o art. 1.022 do CPC/2015
.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do conjunto probatório sob a ótica do livre convencimento motivado, especialmente no que tange à repercussão funcional da lesão em suas atividades como copeira. Sustenta, ainda, que o julgamento não teria aplicado corretamente o Tema 416 do STJ, que admite o auxílio-acidente mesmo diante de sequelas mínimas, desde que haja redução da capacidade para o labor habitua
l
.

Contudo, não assiste razão à embargante
.

O acórdão analisou de forma fundamentada os requisitos legais à concessão do benefício, à luz do art. 86 da Lei 8.213/91, da jurisprudência do STJ e das provas constantes nos autos. Embora a lesão anatômica seja incontroversa, não se evidenciou qualquer limitação funcional que reduzisse a capacidade laboral, nem esforço adicional ou desvio funcional no desempenho das atividades
.

A conclusão se baseou na perícia judicial, que atestou a inexistência de incapacidade laborativa, sendo certo que a autora continuou exercendo normalmente suas funções após o acidente, sem prova de limitação concreta
.

O Tema 416 do STJ foi devidamente citado e aplicado, sendo reiterado que, embora a gravidade da lesão não seja requisito para o benefício, é indispensável a comprovação da redução da capacidade para o trabalho habitual o que não ocorreu
.

A fim de esclarecer quaisquer dúvidas, colaciono o trecho que trata do assunto:

No caso em análise, embora incontroversa a existência de lesão decorrente de acidente (amputação parcial do dedo mínimo da mão esquerda), a perícia médica judicial foi categórica ao afirmar que a autora "
não está incapacitada para seu trabalho atual
".

O perito foi categórico ao atestar que a sequela apresentada não compromete o exercício da atividade habitual da autora, bem como é suscetível de reabilitação para outra atividade (id 253806167).

O Tema 416 do STJ, invocado pelo apelante, estabelece que o nível do dano não interfere na concessão do benefício, que será devido ainda que mínima a lesão. Contudo, isso não afasta a necessidade de demonstração da efetiva
redução da capacidade laborativa, requisito essencial previsto em lei que não foi comprovado nos autos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há omissão quando a decisão se posiciona de forma contrária à pretensão da parte ou quando a tese foi decidida, ainda que de forma implícita
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA .
RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/
2015 .
CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO AGRAVANTE NÃO CUMPRIDO PELOS AGRAVADOS. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULA 83/STJ
) .
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao
art
.
1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

(
...
)
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2500693 PR 2023/0385236-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2024)

(destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – PARECER ADMINISTRATIVO QUE AGRAVOU A PENALIDADE APLICADA AO SERVIDOR – DESACORDO COM O ART. 99 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 207 DE 2004 – VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo
Civil .
A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a existente entre o decisum e o entendimento da parte. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Ausente o vício de contradição e omissão, de rigor a rejeição dos
aclaratórios
. Embargos
rejeitados .
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10286876320208110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/04/2024)
(destaquei)

Dessa forma, não se verifica qualquer vício na decisão que justifique o acolhimento dos embargos
.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO

os embargos de declaraçã
o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025